Tribunal: TJES
Processo: 0006046-43.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006046-43.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO LEMOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Diego Lemos, Derli Manoel da Silva Júnior e Wellington Maas de Morais

em razão da sentença, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Cariacica, que considerou os apelantes como incursos nas sanções do
artigo 33
e 35,
ambos da Lei nº 11.343/06
,
condenando os dois primeiros à pena de

9
(
nove
) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
1.400
(
mil e quatrocentos
) dias-multa
, em regime inicial fechado e Wellignton em
9
(
nove
) anos e 3 (três) meses de reclusão e
1.400
(
mil e quatrocentos
) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, em razão da suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal. Além disso, Wellington pleiteia o aumento da fração de diminuição das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Contrarrazões às folhas 1134/1142.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento

do recurso.

É o relatório.
À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006046-43.2018.8.08.0012

APELANTE: DIEGO LEMOS, DERLI MANOEL DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON MAAS DE MORAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
Diego Lemos, Derli Manoel da Silva Júnior e Wellington Maas de Morais

em razão da sentença, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Cariacica, que considerou os apelantes como incursos nas sanções do
artigo 33
e 35,
ambos da Lei nº 11.343/06
,
condenando os dois primeiros à pena de

9
(
nove
) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
1.400
(
mil e quatrocentos
) dias-multa
, em regime inicial fechado e Wellignton em
9
(
nove
) anos e 3 (três) meses de reclusão e
1.400
(
mil e quatrocentos
) dias-multa
, em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia, no período entre 14/9/2015 a 25/4/2016, os recorrentes realizaram o tráfico de entorpecentes no município de Cariacica, com ramificações em Viana, assim como estavam associados com a finalidade de praticarem o tráfico de drogas, fazendo, para tal fim, o uso de arma de fogo. Extrai-se, ainda, que nas investigações realizadas pelos policiais militares do serviço de inteligência da PM/DINT, constatou-se a função de cada um dentro da organização criminosa.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, em razão da suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal. Além disso, Wellingnton pleiteia o aumento da fração de diminuição das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A
materialidade do delito de associação para o tráfico
restou comprovada por meio do relatório da Operação Convergência (185/194), do boletim unificado (folhas 195/213) e do relatório de mensagens de texto (folhas 334/335). Já as
autorias
restam evidentes diante da prova oral produzida, em especial, as confissões dos apelantes.

Os policiais militares Elias Oliveira da Silva e Alexandro Rossetto Cortes, que participaram das investigações, afirmaram que:

[...] que se recorda que o MP/GAECO junto com o Serviço de Inteligência da PM/DINT deflagaram uma grande operação visando coibir o tráfico de drogas na região de Piranema, nesta Cidade, bem como na Comarca de Viana/ES (bairro Industrial); que todo o Serviço de Inteligência foi desenvolvido através de interceptações telefônicas; que durante as investigações realizadas percebeu-se que haviam duas quadrilhas que realmente comandavam o tráfico de drogas em ambas as Cidades; que a primeira quadrilha, a maior delas, era comandada por um indivíduo chamado RONALT, vulgo "TOCA"; que a segunda quadrilha, a com menor participantes ,era comandada pelos indivíduos DIEGO, DERLI e WELLINGTON; que DIEGO e DERLI são irmãos, sendo o primeiro o "dono da boca" enquanto DERLI seria o responsável para fazer a arrecadação do dinheiro da venda de entorpecentes; que com relação ao denunciado WELLINGTON o mesmo agia sobre as ordens dos irmãos DIEGO E DERLI e sua função dentro da quadrilha era abastecimento e distribuição de drogas; que não sabe dizer qual a quantidade de drogas que foram apreendidas com os denunciados DIEGO, DERLI E WELLINGTON; que restou apurado que RONALT não era associado aos irmãos DIEGO, DERLI, bem como WELLINGTON, contudo, viviam em harmonia, qual seja, não estavam em guerra pelo controle do tráfico de drogas; [...] (depoimento judicial do PM Elias Oliveira da Silva, às folhas 1173/1174)

[...] que se recorda dos fatos narrado nos autos, que se recorda que por iniciativa do GAECO/MP, em parceria com a Diretoria de Inteligencia da PM - DINT foi deflagrada uma grande operação visando eliminar o tráfico de drogas na região dos bairros de Piranema, Operário, Mucuri, nesta Cidade, a Industrial, em Viana/ES; que o serviço de inteligência mencionado chegou ate as pessoas dos acusados através de interceptações telefônicas; que as informações preliminares indicavam que o indivíduo de nome RONALT LUCIANO CARDOSO (TOCA) seria o grande responsável polo tráfico na região mencionada; que durante as trabalhos desenvolvidos percebeu-se que RONALT realmente possuía urna quadrilha organizada na distribuiçao e venda de entorpecentes; que se apurou durantes as investigações que o elemento de nome DIEGO não era gerente do tráfico de RONALT e sim traficava junto com seu irmão DERLI, contando com a ajuda dos elementos conhecidos como DIEGO E WELLINGTON; que a bem da verdade existiam dois tráficos de drogas nos bairros mencionados sem que houvesse "guerra" entre os traficantes; que RONALT possuía um relacionamento amistoso com os demais denunciados, inclusive se falavam/correspondiam por ligações telefônicas; que TOCA quando foi preso em decorrência dos fatos narrados nos autos se encontrava no Estado do Rio de Janeiro enquanto os demais acusados se encontravam em Cariacica; que nas referidas interceptações telefônicas era comum DIEGO, DERLI e WELLINGTON a combinarem a venda de entorpecentes e distribuição de drogas afirmar que as mesmos estavam associados com uma certa frequência para traficarem, porém sempre com pequenas quantidades de droga; [...] (depoimento judicial do PM Alexandro Rossetto Cortes, às folhas 1175/1176)

Sabe-se que o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Em seus respectivos interrogatórios judiciais, de forma harmônica e segura, os apelantes confessaram a prática delitiva. Observe:

[...] que a denúncia é verdadeira; que realmente traficava na região do bairro Operário, nesta Cidade, contando com a ajuda do seu irmão DERLI e de um conhecido chamado WELLINGTON; que o interrogando era o “dono da boca” de vendas de drogas, enquanto seu irmão DERLI era o responsável pela arrecadação do dinheiro da venda de entorpecentes; que a função de WELLINGTON dentro da organização criminosa era a distribuição de drogas para posterior venda; que conhece o indivíduo chamado RONALT, vulgo “TOCA”; que nunca teve qualquer envolvimento relacionado ao tráfico de drogas junto com o “TOCA”; que conhece “TOCA” desde criança, pois ambos eram vizinhos de bairro; que já foi preso e condenado por roubo, bem como por uma ameaça no âmbito de violência doméstica; que possui família constituída de mulher e três filhos menores que dependem do interrogando; que nada tem a declarar contras as testemunhas do MP; que estava traficando pois estava precisando de um dinheiro “fácil”; que lida para o interrogando um trecho da interceptação telefônica juntada aos autos à fl. 1100, afirmou que não se recorda do referido diálogo mantido com “TOCA”; que nunca deveu nada a “TOCA”; que nunca pegou drogas com “TOCA” para revendê-las; [...] (interrogatório judicial de Diego Lemos, às folhas 1179/1180)

[...] que a denúncia é verdadeira; que participou de uma organização criminosa relacionada à venda de entorpecentes; que o “chefe” da referida organização era seu irmão DIEGO, enquanto que o WELLINGTON era o gerente do tráfico; que a função do interrogando dentro da referida organização foi ter pego, por uma única vez, o dinheiro da venda de drogas de um indivíduo conhecido como CHARLES; que CHARLES atualmente é falecido; que nunca foi preso nem processado criminalmente; que possui família constituída de mulher e dois filhos menores que dependem do interrogando; que nada tem a declarar contra as testemunhas do MP; que não sabe explicar o motivo de ter arrecadado o dinheiro da venda de drogas; [...]
(interrogatório judicial de Derli Manoel da Silva Júnior, às folhas 1181/1182)

[...]
que a denúncia é verdadeira; que realmente participou de uma organização criminosa especializada na comercialização de drogas; que a função do interrogando dentro da organização criminosa mencionada era fazer o recolhimento do dinheiro da venda das drogas; que o grupo criminoso era composto pelo interrogando e pelos irmãos DIEGO e DERLI; que o dinheiro arrecadado com a venda de entorpecentes era entregue a DERLI; que não pode dizer qual é a função de DIEGO dentro da organização criminosa; que DERLI não possuía outra função dentro do grupo criminoso a não ser arrecadar o dinheiro da venda das drogas; que não sabe quem é RONALT, vulgo “TOCA”; que não sabe dizer quem fornecia as drogas para DIEGO e para seu irmão DERLI; que fazia quatro meses que estavam traficando de forma organizada quando foram presos na operação descrita na peça acusatória; que já foi condenado anteriormente por este Juízo por tráfico de drogas; que não possui dependentes; que estava traficando para ajudar sua mãe e sua família; que nada tem a declarar contra as testemunhas do MP;
[...]
(interrogatório judicial de Wellington Maas de Morais, às folhas 1183/1184)

No mesmo sentido, os CD's de folhas 1.118/1.124 e os expedientes em apenso contêm o registro das diligências empreendidas pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e pela Polícia Militar no curso da "Operação Convergência" (Procedimento lnvestigatório Criminal- PlC n° 055/2015), que logrou identificar os apelantes como integrantes de associação especializada no tráfico de entorpecentes atuante nos bairros Vila lndependência e Mucuri, em Cariacica/ES, na região conhecida como "Morro dos Gama".

Os elementos de provas alcançados nos autos, em especial, as conversas telefônicas, evidenciam que Diego Lemos liderava a associação criminosa, tendo os demais réus como seus auxiliares, de modo que
cada um deles possuía uma função específica dentro da associação criminosa
. Ao recorrente Derli cabia auxiliar na atividade mercantil ilícita diretamente, sendo responsável por recolher o dinheiro alcançado com a venda dos entorpecentes. Já o réu Wellington tinha como principal função a distribuição de drogas e o recolhimento dos valores obtidos com a venda.

A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas demanda a prova de um
vínculo estável entre os agentes
, com a intenção de consumar o delito de tráfico de drogas. As circunstâncias demonstradas, tanto pela denúncia, quanto pelos depoimentos policiais, pela confissão dos recorrentes, pelas conversas telefônicas e demais provas
são claras ao evidenciar tal estabilidade
.

Frise-se que
é desnecessária a apreensão de drogas para a configuração do delito de associação para o tráfico
, pois se trata de crime formal, cuja materialidade e autoria podem ser comprovadas por outros meios de prova, tais quais a interceptação telefônica e o testemunho dos policiais condutores das investigações (STJ HC 287.703).

Portanto, o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 restou devidamente comprovado.

Assentada tal questão, passo à análise dos critérios adotados pelo juízo na dosimetria e individualização da pena para os apelantes, a fim de evitar desnecessária repetição.

Do crime de tráfico de drogas:

O juízo fixou as penas-base um pouco acima do mínimo legal em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, pois a teor do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
In casu,
a elevação da sanção é justificada pela conduta social dos agentes, que eram conhecidos pela participação no tráfico de drogas, bem como que foi necessário uma grande operação deflagrada pelo MP/GAECO junto com o Serviço de Inteligência da PM/DINT para coibir o tráfico de drogas.

Mostrando-se suficiente e adequada à reprovação da conduta, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena-base, tal como na origem, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, o juízo atenuou as penas em 2 (dois) meses de reclusão, fixando-as em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Contudo, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicada a fração de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 10/12/2020).

No presente caso, o juízo de origem não expediu nenhuma motivação a justificar a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto); mas, tão somente, diminuiu as reprimendas em apenas 2 (dois) meses. Portanto, tendo em vista a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconduzo as penas intermediárias para o patamar de
5 (cinco) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em relação ao apelante Wellington, presente ainda, a atenuante da menoridade relativa. Todavia, deixo de atenuar a pena em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena serem consideradas, motivo pelo qual, a pena intermediária tornou-se definitiva.

Do crime de associação para o tráfico:

O juízo fixou as penas-base um pouco acima do mínimo legal em
4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
. A meu ver, o
quantum
é proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a alta organização do esquema engendrado que ultrapassa a complexidade ínsita e comum do delito disposto no artigo 35 da Lei de Tóxicos.

Mostrando-se suficiente e adequada à reprovação da conduta, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena-base, tal como na origem, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 3 (três) e 10 (dez) anos de reclusão e 700 (setecentos) e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, o juízo atenuou as penas em tão somente 1 (um) mês de reclusão, fixando-as em 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Contudo, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicada a fração de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 10/12/2020).

Portanto, tendo em vista a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconduzo as penas intermediárias para o patamar de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e 700 (setecentos) dias-multa
.

Em relação ao apelante Wellignton, presente ainda, a atenuante da menoridade relativa, de modo que fixo a pena intermediária do mesmo em
3 (três) anos de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa
, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena serem consideradas, motivo pelo qual, as penas intermediárias foram fixadas de modo definitivo.

Por fim, considerando o cúmulo material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo as penas definitivas de Diego e Derli em
8 (oito), 4 (quatro) meses e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
e a pena definitiva de Wellignton em
8 (oito) anos e
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena de Wellington e mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento de pena dos apelantes Derli e Diego (artigo 33, §2º, do CP).

Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe PARCIAL provimento
, tão somente para fixar a fração de 1/6 pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DAS ATENUANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A materialidade do delito de associação para o tráfico restou comprovada por meio do
relatório da Operação Convergência, do
boletim unificado e do
relatório de mensagens de texto. Já as
autorias
restam evidentes diante da prova oral produzida, em especial, as confissões dos apelantes.

2.

O
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

3. Mantida a pena-base em razão dos critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas e da alta complexidade da organização.

4.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicada a fração de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa, o que não se extrai da hipótese dos autos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.